Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-98.2018.8.11.0021
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-98.2018.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUAINCO AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 49.611.478/0001-47 (EMBARGANTE), SUELEN TELINI - CPF: 307.968.968-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Administrativo. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ação De Constituição De Servidão Administrativa. Critérios De Atualização De Indenização. Inexistência De Omissão Ou Contradição. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente
Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que a indenização decorrente da constituição de servidão administrativa fosse atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do laudo pericial de fevereiro de 2024, com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e na EC nº 113/2021.

II. questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se houve omissão na análise da aplicação dos juros moratórios e compensatórios previstos no Decreto-Lei nº 3.365/1941;
ii
) saber se há contradição entre o acórdão embargado e os precedentes mencionados, quanto à aplicação cumulativa da correção monetária e dos juros; e
iii
) saber se é possível a aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024, em relação a laudo pericial anterior à sua vigência.

III. razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa aos critérios de atualização da indenização, substituindo
os parâmetros anteriores pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e a EC nº 113/2021.

4.
A SELIC é índice unificado que abrange correção monetária e juros moratórios, sendo inaplicáveis, cumulativamente, outros índices ou juros moratórios a partir do marco fixado pelo acórdão.

5.
Os juros compensatórios já haviam sido considerados no valor da indenização e não foram afastados no acórdão embargado.

6.
Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade na decisão, mas apenas inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia.

7.
O prequestionamento dos dispositivos legais invocados encontra-se atendido, pois a matéria foi analisada sob os fundamentos jurídicos pertinentes.

IV. dispositivo e tese

13
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A adoção da taxa SELIC como índice unificado de atualização da indenização por servidão administrativa abrange correção monetária e juros moratórios, a partir da data do laudo pericial. 2. Não configura omissão ou contradição a substituição dos critérios anteriores pelo novo regime legal instituído pela Lei nº 14.905/2024 e pela EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXIV, e 100; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 389 e 406; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 15-A, 15-B, § 2º do art. 26, e art. 40; Lei nº 14.905/2024; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1284777/MT, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 09.06.2021; STJ, REsp 1.343.065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2013; STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma,
DJe
20.04.2015; STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma,
DJe
06.09.2013; STJ, REsp 1.726.959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
02.08.2018; STJ, REsp 989.214/PR, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma,
DJe
11.05.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000505-98.2018.8.11.0021

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela

Guainco
Agropecuária Ltda.
, em virtude do acórdão que
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
para
determinar que a indenização fixada em razão da constituição de servidão administrativa fosse atualizada exclusivamente pela taxa SELIC a partir da data do laudo pericial, mantendo-se, no mais, a sentença que havia instituído a servidão e fixado a indenização em R$ 433.309,76, com condenação da Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da aplicação dos juros moratórios e compensatórios previstos no Decreto-Lei nº 3.365/41.
Afirma
, também, que a decisão embargada não poderia aplicar a Lei nº 14.905/2024 de forma retroativa, já que o laudo pericial utilizado como marco inicial da atualização foi elaborado em fevereiro de 2024, antes da vigência da referida norma.

Alega que houve contradição entre o entendimento adotado no julgado embargado, que aplicou exclusivamente a taxa SELIC para atualização da indenização, e o precedente utilizado como paradigma, no qual se reconheceu a possibilidade de cumulação da correção monetária com juros moratórios e compensatórios.

Indica que houve ainda omissão quanto à incidência dos dispositivos específicos do Decreto-Lei nº 3.365/41, notadamente os artigos 15-A, 15-B, §2º do artigo 26 e artigo 40,
que disciplinam a indenização em casos de instituição de servidão administrativa.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos seguintes dispositivos:
“
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 389 e 406 (com a redação da Lei n. 14.905/2024); Decreto-Lei n. 3.365/41,
arts
. 15-A, 15-B, §2º do art. 26 e art. 40; bem como CF, art. 5º, XXIV, e art. 100
”.

Não há c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação De Constituição De Servidão Administrativa Para
Passagem De Linha De Transmissão De Energia Elétrica. Discussão Sobre O
Quantum
Indenizatório E Critérios De Atualização Monetária.
Provimento Parcial Do Recurso.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de constituição de servidão administrativa sobre faixa de imóvel, fixou indenização com base em laudo pericial e determinou sua atualização conforme a legislação vigente. Valor da indenização fixado em R$ 433.309,76. Sentença recorrida condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o laudo pericial observou critérios técnicos adequados para a fixação da justa indenização, à luz do contexto urbanístico do imóvel; e
ii
) saber se, para atualização do valor
indenizatório, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC, a partir do laudo pericial.

III. Razões De Decidir

3. O imóvel objeto da servidão está inserido em Zona de Atenção Urbanística – Controle, conforme Plano Diretor do Município de Água Boa, Lei Complementar nº 179/2022, devendo ser considerada sua vocação urbanística e potencial de valorização na fixação da indenização.

4. O laudo pericial fundamentou-se em critérios técnicos previstos na NBR 14.653, adotou o método comparativo de dados de mercado, avaliou o impacto da servidão e considerou fatores de localização, vocação econômica e desvalorização da área remanescente.

5. Não se verifica vício na avaliação pericial, tampouco justificativa para nova perícia. O valor fixado atende ao princípio da justa indenização (CF/1988, art. 5º, XXIV).

6. Em relação à atualização monetária, aplica-se a Lei nº 14.905/2024, devendo a indenização ser corrigida exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da data do laudo pericial.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A justa indenização decorrente de servidão administrativa deve refletir a vocação urbanística do imóvel e o impacto da restrição imposta, conforme apurado por laudo pericial fundamentado. 2. A correção monetária pela taxa SELIC aplica-se desde o laudo pericial que embasou a sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 27, § 1º, 29, 40; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.343.065/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2013; STF, RE 1284777/MT, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 09.06.2021; TJMT, Apelação 0003151-53.2012.8.11.0007, Rel. Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJMT, Apelação 0029041-23.2011.8.11.0041, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2025.
(Id
300526395
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O acórdão embargado foi expresso ao reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que, a partir de 07/02/2024, a indenização fosse atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, considerada como índice unificado de correção
monetária e juros moratórios, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e

com a disciplina constitucional vigente.

Esse fundamento encontra respaldo na Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública e, por simetria, às indenizações decorrentes de atos administrativos de servidão, inexistindo disposição expressa que justifique solução distinta no caso concreto
.

Assim, a insurgência da Embargante quanto à suposta omissão na análise dos juros não procede, pois o acórdão embargado enfrentou
a controvérsia
de modo claro
e
nos exatos limites da devolução recursal, substituindo os critérios de atualização previstos na sentença pela disciplina da SELIC, mantendo, no mais, a sentença em seus termos, inclusive no
quanto
aos juros compensatórios.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para fixar, de forma clara e fundamentada, que a partir de 07/02/2024, data do laudo pericial que embasou a condenação, a indenização devida fosse atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, considerada como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024 e a EC 113/2021.

Logo
,
o Colegiado
afastou a aplicação autônoma dos critérios antes previstos na sentença, substituindo-os pelo regime legal mais recente, não havendo falar em omissão ou contradição. O julgado seguiu orientação consolidada, inclusive no âmbito do STJ, segundo a qual a taxa SELIC, por ostentar natureza híbrida, abrange correção monetária e juros de mora, como exemplifica o precedente
:

(
...
)

Conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição", de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
.

(STJ,
Segunda Turma,
REsp 1.272.487/SE,
relator
Ministro
Humberto Martins, publicado no
DJe
de 20/04/2015).

No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon
,
Segunda Turma
,
DJe
de 06/09/2013; REsp
1.726.959/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma
,
DJe
de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG
Fernandes, Segunda Turma
,
DJe
de 11/05/2018.

Portanto, i
nexiste incompatibilidade entre as premissas e a conclusão do acórdão, razão pela qual não se identifica contradição a ser sanada.

Cumpre destacar, ainda,
que os juros compensatórios e a atualização pela taxa SELIC possuem fundamentos distintos: os primeiros têm caráter indenizatório, destinados a reparar a perda do uso da propriedade a partir da imissão na posse, enquanto a SELIC desempenha função de recomposição do valor e de incidência dos juros moratórios a partir do laudo pericial.

Não se trata, portanto, de cumulação indevida, mas de coexistência de institutos com finalidades diversas.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE
612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto
ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegra
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025